Tribunal: STF
Processo: ARE 1478955
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Parecer do tribunal de contas do Estado. Reprovação de Contas de Chefe do executivo municipal. Contraditório e Ampla defesa. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que modificou a sentença.



    2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG -Tema nº 660).



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte agravante, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.